Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739902-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, em razão de ausência de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 39850467, p. 9. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora